Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712576-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA AGRAVADO: AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SIMONE DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704520-26.2019.8.07.0001), ajuizado em desfavor de AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO. A decisão agravada indeferiu a consulta ao sistema SISBAJUD nos seguintes termos (ID 45368749): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SIMONE DA SILVA em desfavor de AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 149449251, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”, pesquisa de bens via INFOJUD e pesquisa de bens imóveis via RIDFT. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, indefiro o pedido. Indefiro, também a pesquisa de bens via INFOJUD, tendo em vista que esta pesquisa já foi realizada por este Juízo, conforme id. 116918809. Por outro lado, tendo em vista que a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça, defiro a pesquisa de bens via ERIDF. Mantenham-se os autos na conclusão até a resposta dos sistemas.” Nesta sede recursal, a parte exequente pede a reforma da decisão a fim de que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros e o bloqueio SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Alega que a decisão deve ser reformada uma vez que a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha é uma ferramenta posta à disposição judicial desde abril de 2021 e busca dar efetividade às demandas executivas, tendo em vista que outras medidas de localização de bens já foram empregadas e restaram infrutíferas. Entende que o pedido de bloqueio de bens pela “teimosinha” não se mostra razoável, tendo em vista que tal medida busca satisfazer o crédito dos exequentes e está disponível para utilização, além de encontrar fundamento no princípio da efetividade. Destaca que já houve penhora de valores do executado no importe de R$ 584,17, o que significa que a conta é movimentada por ele e por meio da referida pesquisa seria possível buscar novos valores atingindo a eficácia do cumprimento de sentença. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo não foi recolhido, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 29817512 – dos autos da origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator